Tribunal: TJMT
Processo: 1042508-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042508-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - CNPJ: 61.797.924/0001-55 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Hewlett-Packard Brasil Ltda.
contra a sentença (Id. 178388000) proferida em
ação anulatória de multa administrativa com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, “
basta um análise mais apurada para se verificar que o órgão, ora apelado, ignorou por completo todos os argumentos apresentados pela defesa, de forma que, a recusa no enfrentamento dos pontos suscitados pelo fornecedor para demonstrar a regularidade de seus atos, também constitui afronta ao direito de defesa
”.

Assevera que é possível a revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário para exame da observância do princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Afiança que, “
uma vez comprovada a falta de ligação da apelante com o produto reclamado, é certo que não há obrigação de atendimento ao consumidor, consequentemente, é lícita e justa a recusa pelo reparo, afastando de pronto a multa aplicada
”.

Afirma que a imposição do valor da multa foi feita de “
de forma vaga e genérica, sem contextualização e sem indicar fatos concretos que embasassem as conclusões alcançadas
”, logo, “
restam claras a ilegalidade, a irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa aplicada, razão pela qual é nulo de pleno direito o processo administrativo que gerou a multa em discussão
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 131582179).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos indicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o

e § 8o do art. 85 do CPC. [...]. (Id. 178388000).

Trata-se de
ação anulatória de multa administrativa com pedido de tutela de urgência
proposta por Hewlett-Packard Brasil Ltda., com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 51.001.001.17-0026543, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo no 0113-013.146-0 foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Jair Sabino, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

[...] Descrição dos fatos:

A parte consumidora relata que comprou o produto com a descrição no 2130213405 no site da Submarino sob o número do pedido no 03-492988855 e protocolo no 2517050855181 onde não justificava o tipo do tonner da impressora Multifuncional Laser mono M130FW 22PPM/10000 chegando em seu domicílio contesta a má prestação de serviço ao procurar esclarecimentos e obter informações junto a empresa HP tentou procurar sua recarga ou seu tonner ressaltando sua falta no mercado. Como resposta da Fabricante alega que por ser um produto importado não teria a peça tonner, o reclamante gostaria de desistir da compra.

Veio por meio deste órgão requerer:

-Esclarecimentos;

-Troca da Mercadoria;

- Reembolso.

Embasamento Legal – CDC

(Art. 6o) São direitos básicos do consumidor:

(Art. 6o, inciso I) a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(Art. 6o, inciso II) a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

(Art. 6o, inciso III) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (redação dada pela Lei no 12.741, de 8.12.2012);

(Art. 6o, inciso IV) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(Art. 39) É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(Art. 39, inciso I) condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

(Art. 39, inciso II) recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e ainda, de conformidade com os usos e costumes;

(Art. 39, IV) prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

(Art. 39, inciso V) exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(Art. 39, inciso VII) repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos; [...]. (Id. 178390717 – fls. 2/3).

Realizada a audiência de conciliação em 25 de agosto de 2017, não foi obtido acordo:

[...] Depois de lido o termo, a parte consumidora, por seu procurador, informa que ratifica os termos da reclamação. Aduz que no site Submarino S/A não especificou, motivo pelo qual não sabia que a fabricação não era brasileira e se soubesse não teria adquirido.

A parte reclamada, Hewlwtt-Packard Brasil Ltda., por seu prepost, informa que não há proposta de acordo, pois o produtos objeto da reclamação não é projetado, fabricado ou comercializado pela HP do Brasil. Informa ainda que não possui peças compatíveis para qualquer tipo de reparo no produto, vez que se trata de produto importado e que caberia a revenda informar a consumidora acerca da condição do aparelho de modo que a empresa, ora raclamada, sequer participou da transação. Posto isto, requer o encerramento e arquivamento da reclamação.

[...]

Ante a impossibilidade de acordo entre as partes, abre-se prazo de 10 (dez) dias para os fornecedores apresentarem defesa escrita ou proposta de acordo
, com documentos comprobatórios de suas alegações, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97, bem como saem advertidos que no caso fique comprovado nos autos infrações as normas de defesa do consumido será aplicada sanção administrativa de multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do CDC. No prazo supramencionado, deverão fazer à juntada de carta de preposição e/ou procuração se ainda não os fizeram, ato constitutivo da empresa e última alteração se houver, bem como declaração informando o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) ou faturamento bruto da empresa no último trimestre; ficando advertidos que à não apresentação de referidos documentos, na hipótese de aplicação de sanção administrativa de multa, sua renda mensal bruta média será estimada por esta Superintendência, conforme estabelece a Instrução Normativa SETEC/PROCON No 01/2005, de 23/11/2005.

A parte reclamante foi orientada para retornar ao PROCON/MT dentro do prazo de 5 dias, após o prazo concedido para os fornecedores, para tomar ciência das manifestações e informar se concorda ou não com as reclamadas, caso discorda, fica orientada para ingressar ao Poder Judiciário para o possível atendimento de seu pleito, ante a impossibilidade de solução em âmbito administrativo. [...] (Id. 178390717 – fls. 41). [sem negrito no original]

Após, na data de 29 de agosto de 2017, a apelante apresentou manifestação no processo administrativo no 0113-013.146-0, a informar que “
está impossibilidade de atender ao pedido da empresa
(
sic
)
reclamante, vez que o equipamento objeto da reclamação não é projetado, fabricado ou comercializado pela reclamada, HP Brasil, assim, a HP Brasil não dispõe de peças compatíveis para qualquer tipo de reparo no produto, vez que se trata de um produto importado
” (Id. 178390717 – fls. 90).

Em 4 de janeiro de 2019, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 25.000,00: vinte e cinco mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 178390717 – fls. 130).

A empresa, na data de 31 de janeiro de 2019, interpôs recurso administrativo (Id. 178390717 – fls. 135) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, o qual foi negado provimento em decisão muito bem fundamentada, que restou assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – Fornecedora sancionada por não prestar garantia ao produto de sua marca, violando os artigos 4o, III; 6o, III; 32; 39, II, 55,
§
4o, 56, I; 57 do CDC c/c artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004.
Não pode a empresa nacional se valer da imagem mundialmente conhecida da marca para vender seus produtos e no momento de prestar assistência segregar esta sua identidade globalizada. O inegável vínculo empresarial entre a HP Internacional e a HP do Brasil não pode ser invocado apenas para fins lucrativos. Como se pode notar, o entendimento do PROCON-MT – inclusive em consonância com o Superior Tribunal de Justiça conforme demonstrado na decisão administrativa – reside essencialmente na busca pelo equilíbrio da relação de consumo, em que de um lado há uma empresa multinacional e do outro o consumidor que tão somente confiou em uma marca de escala internacional. Razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa. Recurso improvido
. Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 178390717 – fls. 152). [sem negrito no original]

Dessa forma, verifica-se
que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado
, com a descrição da conduta atribuída a empresa e dos dispositivos legais infringidos, inclusive, a multa foi diminuída de R$ 30.000,00: trinta mil reais, para o montante de R$ 25.000,00: vinte e cinco mil reais, em razão da observação da presença de atenuante por ser a apelante primária na prática infrativa às normas de defesa do consumidor (Id. 178390717 – fls. 129).

Ademais, consoante se verifica da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da apelante
(Id. 178390717 – fls. 152), está claro que foram analisadas e impugnadas todas as questões arguidas pela empresa apelante, notadamente sobre sua responsabilidade em relação à garantia do produto comercializado, e a razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta.

Logo, não houve qualquer restrição à defesa da apelante,
com atuação integral de advogado, além disso, as decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Não bastasse isso, indubitável é a competência do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) de aplicar multa pelo descumprimento das leis de defesa de consumidor.

[...] É que
as penalidades decorrentes de transgressão ao Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas pelo Procon, que deve exercer o poder de polícia conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora respectiva
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1910080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de março de 2022). [sem negrito no original]

[...] O
decisum
recorrido destoa da orientação desta Corte Superior.

Isso porque
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Procon tem competência para multar instituição financeira quando violado o Código de Defesa do Consumidor
.
A sanção administrativa prevista CDC no funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em virtude de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1944969/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 25.000,00: vinte e cinco mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 25.000,00: vinte e cinco mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a considerar que um valor irrisório certamente não seria efetivo.

Além disso, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024